Tribunal: TCU
Processo: 022.050/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de ex-servidor da autarquia, em razão de irregularidades detectadas na concessão de benefícios previdenciários, com cômputo indevido de período de contribuição sem suporte em documentos ou consultas idôneas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Hamilton Bernardes, ex-servidor da autarquia, em razão de irregularidades detectadas na concessão de benefícios previdenciários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Hamilton Bernardes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Hamilton Bernardes, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia os cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/4/2009 862,50 4/5/2009 1.232,15 1/6/2009 1.232,15 8/7/2009 1.232,15 10/8/2009 1.232,15 8/9/2009 1.232,15 8/9/2009 513,39 6/10/2009 1.232,15 6/11/2009 1.232,15 7/12/2009 1.232,15 7/12/2009 513,40 6/1/2010 1.232,15 1/2/2010 1.303,73 1/3/2010 1.303,73 1/4/2010 1.303,73 6/5/2010 1.303,73 8/6/2010 1.303,73 6/7/2010 1.303,73 3/8/2010 1.322,09 3/8/2010 110,16 2/9/2010 1.322,09 2/9/2010 661,04 6/10/2010 1.322,09 8/11/2010 1.322,09 7/12/2010 1.322,09 7/12/2010 661,05 6/1/2011 1.322,09 7/2/2011 1.406,83 10/3/2011 1.406,83 8/4/2011 1.406,83 5/5/2011 1.406,83 1/6/2011 1.406,83 1/7/2011 1.406,83 1/8/2011 1.406,83 1/9/2011 1.407,62 1/9/2011 703,81 1/9/2011 5,53 3/10/2011 1.407,62 1/11/2011 1.407,62 1/12/2011 1.407,62 1/12/2011 703,81 2/1/2012 1.407,62 1/2/2012 1.493,20 1/3/2012 1.493,20 7/4/2009 851,73 8/5/2009 881,10 8/6/2009 881,10 7/7/2009 881,10 10/8/2009 881,10 8/9/2009 881,10 8/9/2009 367,12 14/10/2009 881,10 9/11/2009 881,10 8/12/2009 881,10 8/12/2009 367,12 8/1/2010 881,10 9/2/2010 932,29 9/3/2010 932,29 12/4/2010 932,29 10/5/2010 932,29 14/6/2010 932,29 7/7/2010 932,29 10/8/2010 932,29 10/8/2010 78,78 9/9/2010 945,42 9/9/2010 472,71 7/10/2010 945,42 8/11/2010 945,42 7/12/2010 945,42 7/12/2010 472,71 7/1/2011 945,42 7/2/2011 1.006,02 10/3/2011 1.006,02 7/4/2011 1.006,02 6/5/2011 1.006,02 7/6/2011 1.006,02 29/4/2008 529,27 29/4/2008 882,12 4/6/2008 882,12 4/7/2008 882,12 19/8/2008 882,12 5/9/2008 882,12 5/9/2008 367,55 3/10/2008 882,12 5/11/2008 882,12 5/12/2008 882,12 5/12/2008 367,55 6/1/2009 882,12 4/2/2009 882,12 5/3/2009 934,34 7/4/2009 934,34 6/5/2009 934,34 4/6/2009 934,34 3/7/2009 934,34 5/8/2009 934,34 4/9/2009 934,34 4/9/2009 467,17 5/10/2009 934,34 5/11/2009 934,34 3/12/2009 934,34 3/12/2009 467,17 6/1/2010 934,34 3/2/2010 991,70 3/3/2010 991,70 6/4/2010 991,70 5/5/2010 991,70 4/6/2010 991,70 5/7/2010 991,70 4/8/2010 1.006,28 4/8/2010 87,48 3/9/2010 1.006,28 3/9/2010 503,14 5/10/2010 1.006,28 4/11/2010 1.006,28 3/12/2010 1.006,28 3/12/2010 503,14 5/1/2011 1.006,28 3/2/2011 1.070,78 3/3/2011 1.070,78 5/4/2011 1.070,78 4/5/2011 1.070,78 3/6/2011 1.070,78 5/7/2011 1.070,78 7/1/2010 164,54 7/1/2010 82,27 8/1/2010 987,29 9/2/2010 1.019,17 8/3/2010 1.019,17 8/4/2010 1.019,17 7/5/2010 1.019,17 8/6/2010 1.019,17 7/7/2010 1.019,17 6/8/2010 1.033,69 6/8/2010 87,12 8/9/2010 1.033,69 8/9/2010 516,84 8/10/2010 1.033,69 8/11/2010 1.033,69 7/12/2010 1.033,69 7/12/2010 516,85 7/1/2011 1.033,69 7/2/2011 1.099,94 10/3/2011 1.099,94 7/4/2011 1.099,94 6/5/2011 1.099,94 7/6/2011 1.099,94 7/7/2011 1.099,94 5/8/2011 1.099,94 8/9/2011 1.100,56 8/9/2011 550,28 8/9/2011 4,34 7/10/2011 1.100,56 8/11/2011 1.100,56 7/12/2011 1.100,56 7/12/2011 550,28 6/1/2012 1.100,56 7/2/2012 1.167,47 7/3/2012 1.167,47 9/4/2012 1.167,47 8/5/2012 1.167,47 29/4/2008 455,74 8/5/2008 651,07 6/6/2008 651,07 3/7/2008 651,07 5/8/2008 651,07 3/9/2008 651,07 3/9/2008 271,27 3/10/2008 651,07 5/11/2008 651,07 3/12/2008 651,07 3/12/2008 271,28 6/1/2009 651,07 4/2/2009 651,07 4/3/2009 689,61 3/4/2009 689,61 6/5/2009 689,61 3/6/2009 689,61 3/7/2009 689,61 5/8/2009 689,61 3/9/2009 689,61 3/9/2009 344,80 5/10/2009 689,61 5/11/2009 689,61 3/12/2009 689,61 3/12/2009 344,81 6/1/2010 689,61 3/2/2010 731,95 3/3/2010 731,95 6/4/2010 731,95 5/5/2010 731,95 4/6/2010 731,95 5/7/2010 731,95 4/8/2010 742,70 4/8/2010 64,50 3/9/2010 742,70 3/9/2010 371,35 5/10/2010 742,70 4/11/2010 742,70 3/12/2010 742,70 3/12/2010 371,35 5/1/2011 742,70 3/2/2011 790,30 3/3/2011 790,30 5/4/2011 790,30 4/5/2011 790,30 3/6/2011 790,30 5/7/2011 790,30 6/6/2008 2.129,53 6/6/2008 967,35 1/7/2008 967,35 1/8/2008 967,35 1/9/2008 967,35 1/9/2008 483,67 1/10/2008 967,35 3/11/2008 967,35 1/12/2008 967,35 1/12/2008 483,67 2/1/2009 967,35 2/2/2009 967,35 2/3/2009 1.024,61 1/4/2009 1.024,61 4/5/2009 1.024,61 1/6/2009 1.024,61 1/7/2009 1.024,61 3/8/2009 1.024,61 1/9/2009 1.024,61 1/9/2009 512,30 1/10/2009 1.024,61 3/11/2009 1.024,61 1/12/2009 1.024,61 1/12/2009 512,30 4/1/2010 1.024,61 1/2/2010 1.087,52 1/3/2010 1.087,52 1/4/2010 1.087,52 3/5/2010 1.087,52 1/6/2010 1.087,52 1/7/2010 1.087,52 2/8/2010 1.103,70 2/8/2010 97,08 1/9/2010 1.103,70 1/9/2010 551,85 1/10/2010 1.103,70 1/11/2010 1.103,70 1/12/2010 1.103,70 1/12/2010 551,85 3/1/2011 1.103,70 1/2/2011 1.174,44 1/3/2011 1.174,44 1/4/2011 1.174,44 2/5/2011 1.174,44 1/6/2011 1.174,44 1/7/2011 1.174,44 4/8/2008 532,18 8/9/2008 725,71 8/9/2008 181,42 10/10/2008 725,71 7/11/2008 725,71 5/12/2008 725,71 5/12/2008 181,43 8/1/2009 725,71 10/2/2009 725,71 5/3/2009 745,88 6/4/2009 745,88 6/5/2009 745,88 8/6/2009 745,88 14/7/2009 745,88 7/8/2009 745,88 14/9/2009 745,88 14/9/2009 372,94 1/10/2009 745,88 3/11/2009 745,88 1/12/2009 745,88 1/12/2009 372,94 4/1/2010 745,88 1/2/2010 791,67 1/3/2010 791,67 1/4/2010 791,67 3/5/2010 791,67 1/6/2010 791,67 1/7/2010 791,67 2/8/2010 803,31 2/8/2010 69,84 1/9/2010 803,31 1/9/2010 401,65 1/10/2010 803,31 1/11/2010 803,31 1/12/2010 803,31 1/12/2010 401,66 3/1/2011 803,31 1/2/2011 854,80 1/3/2011 854,80 1/4/2011 854,80 2/5/2011 854,80 1/6/2011 854,80 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Hamilton Bernardes multa no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Santa Catarina, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.